Tribunal: TJDFT
Processo: 0713041-51.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
PENAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. VALIDADE DO TESTE DE ALCOOLEMIA. PROVA CAUTELAR IRREPETÍVEL. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 Réu condenado por infringir o artigo 306, § 1o, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, depois de ter sido preso em flagrante quando conduzia motocicleta estando com a capacidade psicomotora alterada pela ingestão de álcool.

2 A materialidade e a autoria da embriaguez ao volante se reputam provadas quando há prisão em flagrante com medição do nível de álcool no ar expelido dos pulmões no teste de alcoolemia, que sustenta a condenação por se tratar de prova cautelar irrepetível.

3 A condenação definitiva por fato anterior antigo não caracteriza reincidência ou maus antecedentes.
4 As penas acessórias de multa e suspensão de habilitação devem ser proporcionais à principal, decotando-se eventuais excessos.
5 Apelação parcialmente provida.